Tribunal: STF
Processo: Rcl 84667
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Officedriver Cooperativa de Transportes dos Motoristas Autônomos em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Recife/PE (Processo 0000816-79.2025.5.06.0012), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No processo de origem, a Reclamante pleiteou a suspensão da demanda com fundamento na decisão paradigmática proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, no qual o Exo. Min. Relator Gilmar Mendes determinou, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão nacional de todos os processos que discutam fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoas jurídicas ou trabalhadores autônomos 



    Ocorre que, o MM. Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Recife/PE, indeferiu o pedido de suspensão, sob o argumento de que a controvérsia envolveria relação entre cooperativa e cooperado, é regida por legislação específica (Lei 5.764/71), e não contrato civil de prestação de serviços, razão pela qual o precedente não teria aderência.



    Na sequência, designou audiência de instrução presencial para 22/10/2025, às 10h30min, com advertência de confissão em caso de ausência das partes, vejamos:



    [...]



    Ocorre que, a decisão reclamada contraria frontalmente a ordem de suspensão nacional emanada por esta Suprema Corte e desconsidera jurisprudência consolidada que, em múltiplas Reclamações Constitucionais com decisões recentes, reconhecem a pertinência do Tema 1.389 às demandas envolvendo cooperativas e seus associados, como é o caso da aqui Reclamante e o beneficiário da decisão reclamada.”



    Ao final, no mérito, requer “a cassação da decisão reclamada, assegurando-se a autoridade da decisão proferida no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 da repercussão geral)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “A requerente invoca, como fundamento do pedido, a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no ARE 1.532.603 /PR (Tema n. 1389 da Repercussão Geral), na qual foi determinada, em âmbito nacional, a suspensão dos processos que versem sobre a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade ". 



    Ocorre que tal determinação abrange as ações trabalhistas em que existe um contrato civil/comercial prévio, firmado entre os litigantes, a afastar aplicação da legislação laboral, e, em razão disto, a competência da Justiça do Trabalho. No caso em análise, trata-se de uma relação entre cooperativa e cooperado e, embora não haja, em tese, subordinação jurídica em tais relações de trabalho, a teor da Lei n. 5.764/71, não se trata de contrato civil de prestação de serviços, senão de relação de trabalho regida por legislação específica, razão pela qual, por simples distinguishing, conclui-se que o Tema 1389 não guarda relação com os fatos discutidos nos presentes autos. 



    Indefiro, portanto, o pedido de suspensão do processo.



    Ficam cientes as partes da data designada para audiência de instrução de forma presencial, que será realizada em 22/10/2025, às 10:30h, ficando desde já advertidas da pena confissão pelo não comparecimento. A sessão será realizada no seguinte endereço: Tribunal Regional do Trabalho, 6a Região, Edifício Sede, no Cais do Apolo, 739 - Sobreloja, Recife Antigo, Recife, PE, 52171-011.Telefone: (81) 3225-3200.” (eDoc. 44)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente